Tribunal: TJPA
Processo: 0846136-98.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846136-98.2018.8.14.0301

APELANTE: MARTINS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, ALIPIO MARTINS JUNIOR, WANIA SUELY ROCHA MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS E RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença proferida em ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, que rejeitou os embargos monitórios opostos pelos devedores e julgou improcedente a reconvenção, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 494.600,00. A sentença ainda condenou solidariamente os embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) a alegação de inépcia da petição inicial por suposta confusão na identificação dos títulos de crédito; (ii) a legalidade da capitalização mensal dos juros remuneratórios; (iii) a eventual abusividade da taxa de juros contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inépcia da petição inicial foi rejeitada, porquanto a imprecisão terminológica não comprometeu a compreensão da causa de pedir nem o exercício do contraditório

4. A capitalização mensal dos juros foi considerada válida, por estar expressamente prevista em cláusula contratual, conforme autorizado pela legislação e pela jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 539 e Tema 953).

5. A alegação de abusividade na taxa de juros foi afastada diante da ausência de demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desvantagem manifesta, sendo insuficiente a mera comparação genérica com a taxa média de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A menção a diferentes tipos de títulos de crédito na petição inicial, quando não compromete a clareza da causa de pedir nem o exercício da defesa, não configura inépcia.
2. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.
3. A abusividade da taxa de juros somente pode ser reconhecida mediante demonstração de desequilíbrio contratual relevante, não bastando a simples alegação de que supera a taxa média de mercado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, § 1º; 487, I; 702, § 8º; 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 382, 385, 539; Temas repetitivos 27 e 953.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARTINS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e outros em face da r. sentença (Id. 13545264) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou os embargos monitórios e julgou improcedente a reconvenção, com o seguinte dispositivo:

“(...)
Diante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 702, §8º, c.c. art. 487, inciso I, do CPC,
REJEITOS
OS EMBARGOS MONITÓRIOS e, em consequência,
CONSTITUO
, em favor da autora, título executivo judicial no valor de
R$ 494.600,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil e seiscentos reais)
,
com juros de 1% ao mês, a partir do vencimento das obrigações, e correção monetária pelo índice INPC.

Quanto
à reconvenção
, JULGO IMPROCEDENTE, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, porquanto a cobrança se mostrou válida e regular.

Sucumbente, condeno SOLIDARIAMENTE as
partes embargantes
ao pagamento das custas e das despesas processuais comprovadas, bem como honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC (...)”

Em suas razões recursais (Id. 13545278), os apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por inépcia da petição inicial, ao argumento de que a peça exordial é confusa por mencionar, de forma indiscriminada, três títulos de crédito distintos (Cédula de Crédito Comercial, Cédula de Crédito Bancário e Contrato de Abertura de Crédito), o que teria prejudicado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, alegam a ilegalidade da capitalização mensal de juros remuneratórios, defendendo que a cláusula contratual que a autoriza se referiria apenas aos juros moratórios (incidentes sobre o saldo devedor em atraso), e não aos juros remuneratórios aplicados durante a normalidade contratual; a abusividade da taxa de juros aplicada, por ser superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações da mesma natureza à época da contratação. Requerem, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 13545286), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade:

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido

2.

Razões recursais:

2.1.

Da Preliminar de Inépcia da Petição Inicial

Os apelantes arguem a inépcia da inicial sob o fundamento de que a menção a diferentes tipos de títulos de crédito teria gerado confusão e dificultado a defesa.

A preliminar não merece prosperar.

Conforme o artigo 330, § 1º, do Código de Processo Civil, a petição inicial é considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou contiver pedidos incompatíveis entre si.

Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso concreto.

Ainda que a petição inicial do apelado tenha utilizado terminologias distintas para se referir ao instrumento de crédito, a causa de pedir está claramente delineada: o inadimplemento de uma dívida específica, originada da Cédula de Crédito Comercial juntada aos autos. O pedido, por sua vez, é certo e determinado: o pagamento do valor devido.

A mera imprecisão terminológica, quando não impede a compreensão da pretensão e a identificação do contrato que a fundamenta, não acarreta a inépcia da inicial.

Os apelantes exerceram plenamente seu direito de defesa, impugnando especificamente as cláusulas do contrato apresentado, o que demonstra que a finalidade do ato processual foi atingida.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a errônea denominação da ação ou do contrato não vicia o processo, se a exposição dos fatos e do pedido for clara.

Vejamos:

“(...)
... A
petição

inicial
que permite aferir a causa de pedir e o pedido e que possibilita a ampla defesa da parte ré
não
pode ser considerada inepta. [...]” (STJ - AREsp: 2742972, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 23/10/2024)

“(...)
...
petição

inicial
que permite aferir a causa de pedir e o pedido e que possibilita a defesa e o contraditório da parte ré
não
pode ser considerada inepta (...)”

(STJ - AREsp: 2755698, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 12/11/2024)

Dessa forma, rejeito a preliminar

3.

Do Mérito

3.1 Da Capitalização Mensal de Juros:

Os apelantes afirmam que não houve pactuação expressa para a capitalização mensal de juros remuneratórios.

A tese não se sustenta.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 539, pacificou o entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada

No caso dos autos, a sentença (Id. 13545277) proferida em sede de Embargos de Declaração transcreveu trecho do contrato que afasta qualquer dúvida sobre a pactuação expressa.

Consta no PARÁGRAFO PRIMEIRO (Id, 13545226 – pág.2) da cláusula ENCARGOS FINANCEIROS que: Os valores dos encargos básicos, referidos no caput desta cláusula, serão calculados, debitados e capitalizados mensalmente na data base de cada mês inclusive durante o período de carência (...)".

A redação é clara, direta e inequívoca, não deixando margem para a interpretação restritiva proposta pelos apelantes.

A cláusula autoriza a capitalização mensal dos encargos básicos, que incluem os juros remuneratórios, durante todo o contrato, e não apenas em caso de mora.

Ademais, o STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 953), firmou a tese de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, o que, na prática, valida a capitalização.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . REVISÃO DO JULGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO . ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 382 do STJ .
2. A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3 .2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3. Não comprovada a ilegalidade ou abusividade das taxas de juros contratadas, o reexame do tema encontra obstáculo nas Súmulas 5 e 7/STJ . 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. 5 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2276037 SP 2023/0005445-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

Logo, havendo previsão contratual expressa, a cobrança da capitalização mensal de juros é lícita.

3.2. Da Abusividade da Taxa de Juros

Por fim, os apelantes alegam que a taxa de juros cobrada é abusiva por superar a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

O STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 27), estabeleceu que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

As instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura (Súmula 596/STF). A taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, serve como um parâmetro para a análise da abusividade, mas não como um limitador inflexível.

A abusividade somente pode ser declarada quando a taxa pactuada se mostrar muito acima da média de mercado para operações da mesma espécie e período, cabendo ao consumidor o ônus de comprovar tal discrepância e a consequente onerosidade excessiva.

No presente caso, os apelantes limitaram-se a alegar genericamente que a taxa contratada era superior à média, sem, contudo, produzir prova robusta que demonstrasse uma onerosidade excessiva ou uma vantagem manifestamente exagerada por parte da instituição financeira.

A simples afirmação de que a taxa é superior à média não é suficiente para justificar a intervenção judicial no contrato.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA.
ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N . 1.061.530/RS. 1 . De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art . 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso . Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação .
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061 .530/RS.
5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6 . Agravo interno provido.( grifos nossos)

(STJ - AgInt no AREsp: 1522043 RS 2019/0169745-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

Portanto, ausente a comprovação de abusividade manifesta, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes (
pacta sunt servanda
).

4.

Dispositivo:

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/02/2026